Tribunal: TJES
Processo: 5008612-69.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008612-69.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARILDA SANT ANA
RECORRIDO: SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso interposto pela autora em face da sentença (id. 3699318) que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida para o fim de condenar

a requerida a ressarcir à parte autora o valor de R$
180,00 ( cento e oitenta reais), corrigido monetariamente a partir da data de desembolso e acrescido de juros moratórios a partir da data de citação.

Extrai-se da inicial que a autora comprou produtos da ré que não foram entregues, que entrou em contato com a requerida solicitando o envio do produto, sem êxito, motivo pelo qual ingressou com a presente ação postulando o ressarcimento do valor pago, além de reparação moral.

Nos termos do recurso, a sentença merece ser reformada, sob a alegação de que a autora buscou resolver o problema junto a empresa sem êxito, afirma que a autora finalizou o pagamento do produto adquirido em setembro de 2019 e que ficou quase dois anos esperando receber o produto, bem como tentando resolver o impasse, motivo pelo qual postula a reforma da r. sentença no sentido de ser reconhecida a reparação moral.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo e cabível,
motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Assistência Judiciaria Gratuita deferida, id. 4684087.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

No que pertine ao recurso, a questão apresentada se baseia na existência ou não de falha na prestação de serviço da ré e se tal fato gera dano moral indenizável.

Pois bem, da análise dos autos percebe-se que a autora adquiriu um produto da ré em setembro de 2019 e que pagou todas as prestações, não recebendo o produto em sua residência. Fato é que a requerida, apesar de ter ciência de que o produto não foi entregue na residência da autora, pois afirma que o produto ficou disponível para retirada nos Correios, não restituiu o valor pago pelo produto à mesma. Ainda, em que pese a ré alegar que encaminhou e-mail à autora informando que o produto estava disponível nos Correios, não comprova o envio do e-mail nos autos, a juntada de tela sistêmica apenas, não serve para comprovar o alegado. Já a autora afirma que o combinado foi a entrega do produto em sua residência. Desta feita não há como não reconhecer a falha na prestação de serviço da ré.

Tem-se portanto, a frustração da expectativa do consumidor que pagou pelo produto que não recebeu, não teve restituição do valor pago antes do ingresso da presente demanda, que ocorreu apenas em 2021, nem solução da questão de forma administrativa, tratado portando com descaso, o que corrobora para configuração de dano extrapatrimonial, não se tratando apenas de mero inadimplemento contratual.

Por fim, relativamente ao quantum, considerando que ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte.

Dessa forma, imperioso reconhecer o direito da autora à reparação moral, devendo
o valor da indenização ser fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar enriquecimento indevido,
devendo sobre o valor incidir juros a partir da citação e correção monetária desde o arbitramento.

No mais, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante ao exposto
, CONHECE-SE
do recurso interposto
e lhe
CONFERE PROVIMENTO
para o fim de reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais) com juros de mora a partir da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento.

Diante do provimento, sem condenação em custas nem honorários.

BRUNA FONTANA ZANONI GAMA

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)